Tribunal: TJBA
Processo: 8033068-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033068-20.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOEL MACEDO DOS SANTOS e outros (98)

Advogado(s)
:
VITOR HUGO ZIMMER SERGIO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, VICTOR GUTENBERG NOLLA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VAZAMENTO DE ÓLEO CRU. DANO AMBIENTAL REFLEXO. PESCADORES ARTESANAIS E MARISQUEIRAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL EXAUSTIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA E À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por Joel Macedo dos Santos e outros 98 autores contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação indenizatória ajuizada em face da Petrobras, fundada em danos materiais e morais decorrentes de vazamento de óleo cru ocorrido em 09 de junho de 2018, na localidade de Candeias/BA, com impactos ambientais no Rio São Paulo e na Baía de Todos os Santos. Os autores, pescadores artesanais e marisqueiras, alegaram prejuízos à atividade pesqueira em razão do desastre ambiental. O juízo de origem indeferiu a petição inicial por ausência de emenda adequada quanto à comprovação documental da legitimidade ativa, residência e hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a exigência de prova documental exaustiva para recebimento da petição inicial configura obstáculo indevido ao acesso à justiça; (ii) estabelecer se a extinção do feito sem oportunizar ampla instrução probatória caracteriza cerceamento de defesa; (iii) determinar a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos pescadores e marisqueiras atingidos pelo desastre ambiental; e (iv) definir a distribuição do ônus probatório em ação indenizatória fundada em dano ambiental reflexo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os autores juntaram documentação individualizada apta a demonstrar início de prova material quanto à identidade, residência e exercício da atividade pesqueira artesanal, incluindo carteiras profissionais de pescador, documentos civis e comprovantes de residência próprios ou de familiares próximos.

4. A exigência de comprovante de residência exclusivamente em nome próprio e de comprovação prévia e exaustiva da hipossuficiência financeira não constitui requisito de admissibilidade da petição inicial em ação submetida ao rito comum.

5. O artigo 321 do Código de Processo Civil destina-se à correção de vícios formais da petição inicial, não autorizando exigência de prova plena e definitiva de fatos controvertidos próprios da fase instrutória.

6. A extinção prematura do processo sem oportunizar dilação probatória viola os princípios da cooperação processual, da primazia da resolução do mérito e do acesso à justiça, previstos nos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil e no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

7. A realidade social de pescadores artesanais e marisqueiras autoriza a utilização de documentos em nome de familiares e certidões expedidas por colônias de pesca como elementos aptos à demonstração inicial do vínculo territorial e profissional.

8. A declaração de hipossuficiência firmada pelos autores goza de presunção relativa de veracidade, não sendo admissível seu afastamento sem prévio contraditório e sem oportunidade de produção de outras provas.

9. O acórdão proferido no Conflito de Competência nº 8042793-94.2023.8.05.0000 reconheceu a competência da Vara de Relações de Consumo e a incidência do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando os autores como consumidores por equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC.

10. Pescadores artesanais e marisqueiras atingidos por desastre ecológico decorrente de vazamento de óleo configuram vítimas de acidente de consumo, submetendo-se a controvérsia às normas protetivas do microssistema consumerista.

11. A legitimidade ativa dos autores e a comprovação do efetivo exercício da atividade pesqueira constituem matéria de mérito a ser apurada mediante regular instrução processual.

12. O vazamento de óleo bruto e os impactos ambientais dele decorrentes constituem fatos amplamente documentados por órgãos ambientais, sanções administrativas e registros públicos.

13. Em ações fundadas em dano ambiental, aplica-se a responsabilidade objetiva e admite-se a distribuição dinâmica do ônus da prova, incumbindo à empresa ré demonstrar a inexistência de degradação ambiental apta a gerar os danos alegados.

14. Compete aos autores comprovar, no curso da instrução, o exercício da atividade pesqueira ou de mariscagem e a extensão dos prejuízos individualmente suportados.

15. O indeferimento liminar da petição inicial impediu a produção de prova técnica, testemunhal e documental complementar indispensável ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO.

16. Recurso provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 321, parágrafo único, 330, I, 373, § 1º, 485, I, 1.003, § 5º, 1.012 e 931; CDC, arts. 17 e 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Conflito de Competência nº 8042793-94.2023.8.05.0000; STJ, RMS n. 60.158/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 02.06.2020, DJe 17.08.2020; STJ, CC n. 143.204/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13.04.2016, DJe 18.04.2016; STJ, AREsp n. 2.789.083/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 09.12.2025, DJEN 12.12.2025; STJ, Súmula 618.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033068-20.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOEL MACEDO DOS SANTOS e outros (98) e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora